Tribunal: TJDFT
Processo: 0732250-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito civil e direito de família. Agravo de instrumento. Ação de alimentos. Alimentos provisórios. Ex-cônjuge. Tutela de urgência. Indeferimento. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu, em tutela de urgência, a fixação de alimentos provisórios em favor do ex-cônjuge.
II. Questão em discussão
2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à fixação de alimentos provisórios para ex-consorte.
III. Razões de decidir
3. Necessária a dilação probatória, para que seja elucidada a situação fática, visto que, aparentemente, a agravante possui capacidade laborativa e tem condições de manter sua própria subsistência, por se tratar de empresária comerciante.
IV. Dispositivo
4. Desprovimento do recurso.
________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694, § 1o